Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741792-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HIROSHI THIAGO HOMMA RECORRIDA: ELO7 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO EM PARTE NO JUÍZO DE ORIGEM. PLATAFORMA DE MARKETPLACE. EXPOSIÇÃO À VENDA, PELA PESSOA JURÍDICA USUÁRIA DA PLATAFORMA, DE PRODUTOS SUPOSTAMENTE CONTRAFEITOS. RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO PORTAL PELO CONTEÚDO DOS ANÚNCIOS DIVULGADOS. INEXISTÊNCIA, EM PRINCÍPIO, DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CURADORIA PRÉVIA. OBRIGAÇÃO, EM PRIMEIRA ANÁLISE, APENAS DE REMOVER CONTEÚDOS ILÍCITOS ESPECIFICADOS EM DECISÃO JUDICIAL. ART. 19, DA LEI No 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). 1. Nos termos do que preceitua o art. 19, da Lei no 12.695/2014, e à luz de precedentes do STJ, a empresa gestora de plataforma de Marketplace, que não tem loja física e não comercializa produtos diretamente, mas apenas disponibiliza o portal eletrônico próprio e os serviços correlatos para que seus usuário hospedem suas páginas próprias e exponham à venda seus produtos, tem responsabilidade limitada à remoção de conteúdos ilícitos determinada em decisão judicial, ficando afastada eventual exigência de fiscalização prévia de conteúdo. Logo, em princípio, não pode ser compelida a se abster de produzir e comercializar determinado produto exposto à venda pela empresa usuária de seus serviços, tampouco a informar quantos produtos foram produzidos e comercializados pela empresa usuária da plataforma. 2. Agravo de instrumento provido. O recorrente afirma negativa de vigência ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a condenação à multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 53555596). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para aferir se os embargos de declaração teriam sido ou não, opostos de forma protelatória, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Igual teor: AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 53555596). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027